Tribunal: TJSP
Processo: 1013358-74.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
COMPETÊNCIA – Ação regressiva – Seguro – Energia elétrica – Ação ajuizada no domicílio da seguradora – O juízo competente é o escolhido pela seguradora, pois esta se sub-rogou nos direitos de sua segurada que, sendo consumidor, poderia propor ação no foro do seu domicílio ou onde está situada a sua sede, nos termos do art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor – Preliminar afastada –

Ementa:
COMPETÊNCIA – Ação regressiva – Seguro – Energia elétrica – Ação ajuizada no domicílio da seguradora – O juízo competente é o escolhido pela seguradora, pois esta se sub-rogou nos direitos de sua segurada que, sendo consumidor, poderia propor ação no foro do seu domicílio ou onde está situada a sua sede, nos termos do art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor – Preliminar afastada – Recurso improvido, neste aspecto.
AÇÃO REGRESSIVA – SEGURO – ENERGIA ELÉTRICA – Inversão do ônus da prova – Descabimento – Empresa seguradora de grande porte, que não pode ser considerada hipossuficiente, em situação de vulnerabilidade, para se beneficiar da inversão do ônus da prova – Alegação de que distúrbios, ocorridos na rede de energia elétrica mantida pela ré, ocasionaram danos aos equipamentos eletroeletrônicos da segurada da autora – Documentos juntados, pela autora, visando demonstrar o nexo causal, são insuficientes, por se tratar de provas unilaterais, baseadas em meras ordens de serviço ou orçamentos de assistências técnicas – Os equipamentos danificados, não foram submetidos à perícia, sob o crivo do contraditório, antes de serem consertados, não podendo ser afastada a possibilidade de eventuais defeitos preexistentes ao fato discutido nestes autos - Não ficou demonstrado, de forma segura, que os danos causados nos equipamentos elétricos da segurada da autora, decorreram de falhas na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica pela concessionária ré – Sentença reformada – Ação improcedente – Em razão da sucumbência, arca a autora com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, corrigido a partir do ajuizamento da ação – Recurso provido, neste aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO